Tribunal: TJSP
Processo: 1030351-30.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – Pretensão da autora à anulação de Item do AIIM relativo à cominação de multa – Possibilidade – A adesão ao Programa de Parcelamento do débito não impede a discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança de dívida – A cobrança da multa, na espécie, mostra-se indevida, por ausência do preenchimento dos seus requisitos –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – Pretensão da autora à anulação de Item do AIIM relativo à cominação de multa – Possibilidade – A adesão ao Programa de Parcelamento do débito não impede a discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança de dívida – A cobrança da multa, na espécie, mostra-se indevida, por ausência do preenchimento dos seus requisitos – Documentos magnéticos que foram entregues, em que pese a multa sancionar justamente a ausência da entrega de documentação – Preservação do AIIM – Anulação apenas da multa cominada – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Oitava Câmara – Sentença mantida – Recurso não provido e remessa necessária rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030351-30.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BIONATUS FARMA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não provido
e remessa necessária rejeitada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030351-30.2018.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.462 - bhs
2
Voto no 34.462
Apelação e Reexame Necessário Cíveis no 1030351-30.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: BIONATUS FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
JUIZ: Marco Aurélio Gonçalves
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ICMS

Pretensão da autora à anulação de Item do AIIM relativo à
cominação de multa Possibilidade A adesão ao Programa de
Parcelamento do débito não impede a discussão e controle
jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança de
dívida A cobrança da multa, na espécie, mostra-se indevida,
por ausência do preenchimento dos seus requisitos

Documentos magnéticos que foram entregues, em que pese a
multa sancionar justamente a ausência da entrega de
documentação Preservação do AIIM Anulação apenas da
multa cominada
Orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça Precedentes desta C. Oitava Câmara Sentença
mantida Recurso não provido e remessa necessária rejeitada.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, às fls. 483/498, em face da
r. sentença de fls. 451/457 e decisão sobre os embargos de fls. 475/478,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “anular o item
07 do Auto de Infração e Imposição de Multa descrito na inicial, por ser
insubsistente”.
A Fazenda Pública Estadual foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Foi determinado o reexame necessário, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030351-30.2018.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.462 - bhs
3
art. 496, §3o, inciso II do Código de Processo Civil.
Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de
apelação, aduzindo, em síntese, que a adesão do contribuinte ao programa
de parcelamento impossibilita o questionamento acerca dos débitos
parcelados, pois implica confissão de dividas e renúncia a qualquer
questionamento administrativo ou judicial.
Aduz que a discussão sobre as obrigações tributárias do
contribuinte não pode abordar a discussão fática da multa imposta,
justamente pela adesão ao Programa Especial de Parcelamento, sob pena
de violação ao quanto decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Resp. 1.133.027/SP (Tema no 375).
Indica que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de não admitir quaisquer questionamentos do AIIM que
se refiram aos fatos que o embasaram, em virtude da confissão de dívida
exigida para o ingresso no Programa de Parcelamento.
Quanto ao mérito, estabelece que o contribuinte teria
descumprido o disposto no artigo 75 da Lei no 6.374/89 e no artigo 494 do
RICMS, por ter deixado de enviar a documentação em um arquivo único,
prejudicando a análise dos documentos e ensejando a cobrança de multa
em 2% sobre o valor total das operações apuradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030351-30.2018.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.462 - bhs
4
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 502/515.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 529.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de débitos ajuizada por Bionatus
Farma Comércio de Medicamentos em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, objetivando a anulação do Item 07 do AIIM no 4.029.096-7,
por suposta ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na
imposição de multa.
Sobre a matéria, importa reconhecer que o Decreto no
51.960/07 permitiu o parcelamento de débitos do ICMS, assim como criou
alguns benefícios a fim de permitir que fossem quitados os débitos fiscais
de forma parcelada. E, conforme se verifica dos autos, a parte autora aderiu
voluntariamente ao Programa de Parcelamento para quitar débitos do
ICMS.
E, a adesão ao parcelamento, diferentemente do que quer fazer
crer a Fazenda Pública, importa em confissão apenas quanto à existência
do débito, mas não impossibilita a discussão sobre o controle jurisdicional
dos aspectos jurídicos afeitos à cobrança da dívida. É, inclusive,
entendimento exarado pelo E. Superior Tribunal de Justiça1:
"TRIBUTAìRIO.
REPETIÇÃO
DO
INDEìBITO.
1 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp n. 1.202.871 - RJ, Rel. Min. Castro Meira. Órgão
Julgador: Segunda Turma. DJ: 01/03/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030351-30.2018.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.462 - bhs
5
PARCELAMENTO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A
confissão de dívida para fins de parcelamento dos
débitos
tributários
não
impede
sua
posterior
discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os
fatos, todavia, somente poderão ser reapreciados se
ficar comprovado vício que acarrete a nulidade do ato
jurídico. 2. Posição consolidada no julgamento do
REsp 1.133.027-SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o
acordão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
seção, julgado em 13.10.2010, pendente de publicação,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/2008. 3.Agravo regimental não
provido” [grifou-se].
É, também, o entendimento desta C. Oitava Câmara:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS
Pretensão à anulação de AIIM decorrente de
creditamento de ICMS em operações realizadas com
empresas declaradas inidôneas posteriormente às
transações
Autora que aderiu ao Programa de
Parcelamento Incentivado (PPI)
Adesão ao
Programa de Parcelamento do débito que não impede
a discussão e controle jurisdicional dos aspectos
jurídicos envolvendo a cobrança de dívida

Necessidade de exame de mérito, afastada a sentença
extintiva
Inteligência do art. 1.013, parágrafo
terceiro, do Código de Processo Civil - Incidência da
Súmula 509 do STJ
Demonstração de efetiva
operação comercial Operação que estava amparada
por documentação fiscal de inteira legalidade à época
Elementos de convicção que indicam a veracidade do
negócio jurídico subjacente Anulação do Auto de
Infração e Imposição de Multa Sentença reformada
Recurso provido2”. [grifou-se].
"APELAÇÃO CÍVEL
Ação anulatória de débito
fiscal ICMS Execução fiscal Embargante que
aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado
Adesão ao Programa Especial de Parcelamento
(PEP) do débito que não impede a discussão e
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Apelação Cível 1007850-27.2016.8.26.0132; Relator (a):
Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; DJ: 30/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030351-30.2018.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.462 - bhs
6
controle
jurisdicional
dos
aspectos
jurídicos
envolvendo a cobrança de dívida
Necessidade de
exame de mérito, afastada a sentença extintiva

Irregularidade das operações praticadas pela empresa
com a qual a autora engredrou negócios reconhecida
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa
Declaração de inidoneidade de documentos fiscais
emitidos pela empresa P. Almeida dos Santos Baterias
posterior aos negócios efetuados Recurso provido3”.
[grifou-se].
“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS AÌ EXECUÇÃO
Rejeic aÞo
liminar do pedido, em razaÞo de anterior
adesaÞo ao Programa de Parcelamento Incentivado
(PPI) do ICMS Parcelamento do deìbito que importa
em confissaÞo de diìvida quanto aos aspectos faìticos da
relac aÞo
tributaìria. Possibilidade de discussão e
controle
jurisdicional
dos
aspectos
jurídicos
envolvendo a cobrança da dívida. Precedentes.
Cerceamento de defesa verificado. Nulidade da
sentença, com determinação de baixa dos autos e
abertura da fase instrutória Recurso provido4”.
[grifou-se].
Diante de tal cenário, observo que, nestes autos, a discussão
inaugurada pela autora, ora apelada, volta-se apenas contra a multa
cominada, descrita no Item 07 do Auto de Infração e Imposição de Multa,
por ilegalidade em sua cobrança.
E, de fato, entendo que a cominação de mencionada multa, na
espécie, viola o princípio da legalidade, conforme bem reconhecido pelo r.
juízo “a quo”:
“Diante do conteúdo analisado, denota-se clara imprecisão no
item em tela do auto de infração. Isso porque, em princípio,
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no1000251-36.2015.8.26.0564. Órgão
julgador: 8 Câmara de Direito Público. Rel. Des. Bandeira Lins. DJ: 08.03.2017.
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0017555-18.2012.8.26.0161. Órgão
Julgador: 8o Câmara de Direito Público. Rel. Des. Cristina Cotrofe. DJ: 10.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030351-30.2018.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.462 - bhs
7
constou que o autor foi autuado por ter deixado 'de fornecer à
Secretaria da Fazenda o arquivo digital contendo a totalidade
de suas operações efetuadas nos anos indicados no
demonstrativo abaixo, no montante de R$17.840.049,83'.
Todavia, em seguida, constou que 'contribuinte apresentou os
arquivos magnéticos, conforme documento de fls. 1598, mas
com os dados incompletos, conforme se comprova pelo
documento de fls. 1599, no qual não possui o arquivo do tipo
54.'
Por consequência, permite-se extrair da referida redação do
AIIM que, apesar da ausência do 'arquivo do tipo 54', foi
mantida/aplicada multa ao autuado tendo por fundamento a
não apresentação de arquivo digital, contendo a totalidade de
suas operações efetuadas nos anos ali indicados, no montante
de R$17.840.049,83. Aliás, a imprecisão narrada foi
observada, inclusive, pelo julgador tributário (decisão a qual,
posteriormente, foi reformada) em sede administrativa (...)”
(fls. 453). [grifou-se].
Conclui-se, dessa forma, que o Auto de Infração e Imposição
de Multa lavrado contém uma irregularidade, concernente à cominação de
multa que, em tese, não seria aplicável à espécie, posto terem sido
entregues todos os documentos magnéticos exigidos pela autoridade fiscal,
ausente apenas o “arquivo do tipo 54”.
E, neste ponto, cumpre salientar que há diferença entre a
ausência de entrega de documentos magnéticos e a entrega incompleta, por
omissão da entrega de “arquivo do tipo 54” especificamente. A diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030351-30.2018.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.462 - bhs
8
entre tais condutas, inclusive, foi reconhecida pelo julgador tributário em
sede administrativa, que consignou:
“Consta da acusação do item 7 da inicial ter a autuada,
embora notificada para tal, conforme notificação às fls.1586 a
1588, deixado de fornecer à SEFAZ o arquivo digital contento
a totalidade de suas operações efetuadas nos anos de 2010 e
2011 e ter apresentado os arquivos magnéticos com os dados
incompletos, no qual não possui o arquivo do tipo 54.
Improcede a acusação, uma vez que a dúvida sobre a precisão
da matéria tributável a ser apontada para efeito do lançamento
de ofício nos termos do artigo 142 do CTN, flagrante dúvida no
remendo infracional de a interessada deixar de fornecer o
arquivo digital contendo a totalidade de suas operações e, em
seguida, dela ter apresentado os arquivos magnéticos com os
dados incompletos, sem possuir o arquivo tipo 54,
especificamente.
A provável infração seguiria melhor a tendência da segunda
opção relatada, pela lógica da instrução acusatória do 'Recibo
de Arquivos Eletrônicos' e do 'Arquivo Aceito com
Advertências', respectivamente às fls. 1598 e 1599. Nessa
ordem, um vislumbre na explicação sobre a pretensão fiscal
pelo próprio autuante, à fl.13, item 7'. Assim, a autuada
apresentou os arquivos magnéticos em 01/08/2013, em
atendimento à notificação inicial (fls.1598), efetuada a
verificação fiscal sobre o conteúdo, qualidade e veracidade dos
dados apresentados, constatou-se que o mesmo encontra
incompleto (fls.1599), não apresentando os arquivos do tipo
54.
Logo, sobre o arquivo tipo 54 foi que a defesa juntou
documentos
para
justificativa infracional,
no que a
manifestação fiscal se posicionou contra, e no que haveríamos
de concordar, porque estranhos em relação ao arquivo em
questão”. [grifou-se].
Observa-se, portanto, que não se trata de anulação do Auto de
Infração e Imposição de Multa, nem discussão acerca da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030351-30.2018.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.462 - bhs
9
débito em questão, mas de anulação apenas do Item 07 do AIIM, relativo à
cominação de multa, por violação ao princípio da legalidade acima
descrito.
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença guerreada, que deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo e
rejeita-se o reexame necessário (com majoração dos honorários
advocatícios [art. 85, § 11, CPC] para 11% sobre valor atualizado da
causa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)